Tribunal: TJSP
Processo: 1001574-27.2023.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Seguro veicular facultativo. Ação indenizatória. Negativa, pela companhia seguradora, de pagamento das indenizações securitárias previstas em apólices emitidas para assegurar tratores. (ii) Sentença de procedência, com condenação da seguradora ao pagamento das indenizações contratadas, observados os limites das apólices. Insurgência da ré. Irresignação impróspera. (iii) A

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Seguro veicular facultativo. Ação indenizatória. Negativa, pela companhia seguradora, de pagamento das indenizações securitárias previstas em apólices emitidas para assegurar tratores. (ii) Sentença de procedência, com condenação da seguradora ao pagamento das indenizações contratadas, observados os limites das apólices. Insurgência da ré. Irresignação impróspera. (iii) A relação advinda do contrato de seguro firmado entre as partes é de consumo, consoante disposto no artigo 3o, § 2o, do CDC. O serviço contratado tem por objetivo segurar o maquinário agrícola e seus acessórios, sendo o segurado o destinatário final, evidenciada a relação consumerista. Incidência da teoria finalista mitigada. (iv) A subtração criminosa do maquinário é incontroversa, à vista da comunicação e documentos apresentados preenchidos no aviso de sinistro. Os dois tratores ficavam ao abrigo de estacionamento, na fazenda, parados em chão de terra, com sói acontecer em plena área rural. Exigir barreiras e obstáculos para proteção aos tratores é o mesmo que condicionar a presença de garagem com tranca em área rural. Demais disso, em nome da boa-fé contratual, essa exigência (local com barreiras de proteção física) devia ter constado da proposta encaminhada pela corretora e sendo fiscalizado seu conteúdo, pela seguradora e pela SUSEP. A apólice de seguro deve ser interpretada a favor do segurado, tendo em vista que sua legítima expectativa, em caso de sinistro, é receber a reparação pela qual pagou. (v) Obrigatoriedade de apresentação de três orçamentos que, de mais a mais, é totalmente prescindível. Basta a demonstração do nexo de causalidade entre os danos materiais e o ato ilícito, bem como o valor apresentado no orçamento esteja consonante com os valores praticados no mercado. E as propostas comerciais, revestidas de todos os requisitos de identidade e de validade, não tiveram sua eficácia probante anulada nas críticas apresentadas na contestação, mantida sua legitimidade na falta de contraprova do mesmo gênero que demonstrasse a presença de manobra adrede engendrada pelo apelado, para favorecer o enriquecimento ilícito. De outro ângulo, não subsiste lógica e juridicamente a necessidade de prova pericial para aquilatar o preço de cada um dos tratores furtados, quando o mercado fornece parâmetros a tanto, sobretudo em caso de maquinário agrícola. (vi) Competia à apelante apontar os vícios informacionais e as irregularidades nas propostas que anulassem a pretensão autoral, não se desincumbindo da tarefa marcada no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. (vii) Valor indenitário (R$ 213.000,00, com abatimento de eventual franquia) proposto pelo apelado na inicial, e acolhido em razão subsidiária na contestação e na apelação, não mereceu insurgência de parte da recorrente, presumindo-se dentro do limite estabelecido nas duas apólices, razão pela qual fica mantido. (viii) Sentença integralmente ratificada. Recurso desprovido.